Tribunal: CARF
Processo: 10120.720040/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720040/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.874 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
BANCO BEG SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
Confirmada a liquidação das estimativas em razão de direito creditório apurado
em período anterior e reconhecido em outro processo administrativo, admite-se
sua inclusão na composição do saldo negativo.
RETENÇÕES. FONTE PAGADORA LIGADA À BENEFICIÁRIA.
Confirmada a declaração em DCTF do imposto retido pela fonte pagadora e a
sua inicial compensação, substituída pela quitação mediante pagamento com
benefícios de anistia, admite-se a retenção na composição do saldo negativo.
RETENÇÕES. ÓRGÃOS PÚBLICOS.
Os atos normativos dispensam a assinatura do responsável pela fonte pagadora
nos informes de rendimento, e seu valor probatório só pode ser rejeitado frente
a demonstração de irregularidades, mormente se o comprovante de retenção é
acompanhado de ofício expedido pelo órgão público correspondente.
Recurso Voluntário conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para, aplicando o resultado do PA 10120.00684/2003-
98, reconhecer-se o direito creditório no montante integral de R$ 1.744.717,13, devendo a
autoridade fiscal, ao liquidar, averiguar a disponibilidade do crédito para homologar a
compensação até o limite disponível.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720040/2009-13
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.874 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2009-13

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
BANCO BEG SA. recorre a este Conselho Administrativo pleiteando a reforma
do acórdão proferido pela 4a Turma de Julgamento da DRJ/BSB que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por economia processual e bem esclarecer os fatos, adota-se o relatório da decisão
recorrida:
Cuidam os autos de Declaração de Compensação PER/DCOMP, crédito de Saldo
Negativo de IRPJ/2002, ano-calendário 2001, com débito de CSLL, período de
apuração 11/2003, no valor de R$ 15.599,29.
Irresignada com a não homologação da compensação pela instância "a quo". a
interessada oferece manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que:
A DRF não homologou a compensação requerida sob o argumento de que o saldo do
crédito
discutido
no
processo
administrativo
citado
(Processo
n° 10120.000684/2003-98) já não teria sido suficiente nem para validar todas as
compensações declaradas nos documentos acostados naqueles autos;
Diante disso, não resta ao manifestante outra alternativa senão reiterar os termos
apresentados na Manifestação de Inconformidade apresentada nos autos daquele
mencionado processo:
1 - Os valores de R$ 676.990,78 e R$ 840.064,70, por equívoco, foram informados
como referentes ao saldo negativo apurado em 1999, quando, no caso. trata-se de
crédito oriundo do saldo negativo apurado em 2000. A contribuinte errou no
preenchimento da DCTF, todavia o mero descumprimento de obrigação acessória não
pode implicar na perda do seu direito ao crédito;
2 - Não existe razão para a glosa do valor de IRRF retido pelo INSS, RS 109.328.22,
pois esta comprovado que tal valor foi retido, inclusive com manifestação expressa do
próprio INSS;
3 - Quanto ao valor de RS 57.678,01 retido pela BEG Distribbuidora de Títulos e
Valores Mobiliários, realmente não constou em DIRF por equívoco da empresa,
contudo os documentos 06, 07, 08 e 09 demonstram que houve a retenção;
4 - Por fim, requer que seja reformada a decisão que indeferiu parcialmente o pedido de
restituição e seja suspensa a exigibilidade dos débitos constantes da Carta Cobrança.
Ao tratar da questão, a DRJ/BSB julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada, em decisão assim ementada:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2001
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.874 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2009-13

Ementa: Compensação - Saldo Negativo de IRPJ/2002 - Impossibilidade -Necessidade
de Liquidez e Certeza do Crédito do Sujeito Passivo
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário alegando, em suma,
que:
- as estimativas mensais de abril e maio foram glosadas pois os valores de
R$ 676.990,78 e R$ 840.064,70 não foram compensados com o saldo negativo apurado no ano-
calendário 1999, em discussão no PA no 10120.00481/00-51. Isso porque ocorreu equívoco por
parte do próprio contribuinte ao esclarecer que o crédito para compensação das estimativas
mensais de abril e maio era referente ao saldo negativo mencionado. Trata-se de crédito oriundo
do saldo negativo apurado em 2000;
- o indeferimento da restituição das estimativas de abril e maio não pode prosperar
com fundamento na ausência de declaração em DCTF, tendo em vista que houve equívoco por
parte do recorrente no preenchimento da DCTF que não constaram os valores de IRPJ e CSLL;
- a glosa dos valores de IRRF em razão das fontes pagadoras terem deixado de
declarar os valores em DIRFs não poderia prosperar, tendo em vista que o valor de
R$ 109.328,22 foi comprovado com manifestação expressa do INSS e, em relação ao valor de
R$ 57.678,01 estaria em busca pelos documentos que comprovem a retenção por parte da
Cibrasec Cia. Brasileira de Securitização.
Por fim, requer a reforma da decisão proferida com a consequente homologação
da compensação pretendida, bem como, que os presentes autos sejam apensados ao PA no
10120.000684/2003-98, já que o crédito está sendo discutido naqueles autos.

É o relatório.

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.874 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2009-13

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Analisando o que dos autos constam verifica-se que o Despacho Decisório (e-fls.
55) não homologou a compensação pleiteada pela absoluta inexistência do crédito pleiteado,
posto que o referido indébito tributário foi totalmente absorvido nas compensações de que trata
o processo no 10120.000684/2003-98, veja:

Como fundamento da não homologação foi considerado pelo Despacho Decisório
que todo o crédito teria sido absorvido pelo PA 10120.000684/2003-98, da mesma forma a
DRJ/BSB (e-fls. 110) aplicou o resultado daquele PA (...2003-98) para julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Naquele caso, antes do julgamento o processo foi baixado em diligência a fim de
que fossem confirmadas as informações apresentadas pelo recorrente, sob a seguinte
fundamentação (trecho extraído do relatório do Acórdão no 1101-001.095, PA no
10120.000684/2003-98):
[...]
Em 21/02/2011 a Conselheira Silvana Rescigno Guerra Barreto propôs a conversão do
julgamento do recurso voluntário em diligência (Resolução no 110200.027), sob as
seguintes justificativas (fls. 317/319):
O erro no preenchimento de DCTF não tem o condão de afastar em definitivo o
direito ao crédito decorrente do recolhimento de estimativas para apuração do
saldo negativo do exercício, contudo é necessário a comprovação inequívoca da
quitação das estimativas, o que apenas poderia ser feito através de análise do
processo administrativo n .° 10120.901813/200618.
Por outro lado, a glosa do IRRF decorrente da ausência de assinatura do Ofício
do INSS trazido fls. 230/231 e 312/313 e da não comprovação do recolhimento
do imposto pela BEG Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (fl. 315)
demonstram ser possível que tais tributos tenham sido recolhidos.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.874 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2009-13

Em homenagem ao princípio da verdade material e em decorrência de indícios
que tornam possível terem sido quitadas as estimativas que compõem o saldo
negativo a ser compensado e terem sido retidos e recolhidos o IRRF, proponho a
conversão do feito em diligência a fim de que autoridade fiscal averigue a
veracidade de tais informações.
Depois de intimar a contribuinte a apresentar documentos que permitam averiguar a
veracidade das informações correspondentes às retenções alegadas, a autoridade fiscal
consignou que (fls. 660/737):
− Com relação as compensações das estimativas de abril e maio de 2001,
informamos que o processo administrativo no 10120.901813/200618, que trata
de tais compensações, encontrase na 2a Turma Especial, da 2a Câmara, do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para julgamento de Recurso
Voluntário;
− Com relação as Retenções efetuadas pelo INSS, intimado, o interessado não
apresentou novos documentos, tendo, entretanto, apresentado a argumentação de
fls. 666 a 669; − Com relação as Retenções efetuadas pela BEG DTVM,
intimado, o interessado não apresentou novos documentos, tendo, entretanto,
apresentado a argumentação de fls. 663 a 665.
Ainda que tenha trazido aos autos documentos suficientes para convalidar os
valores de IRRF, como esgrime em sua argumentação, o interessado não logrou
comprovar o oferecimento à tributação das referidas receitas de serviços
prestados ao INSS, bem como dos rendimentos de juros sobre o capital próprio
pagos pela BEG DTVM.
Cientificada, a interessada aduziu que a não-homologação das compensações de
estimativas resultou de uma interpretação equivocada da legislação de regência, e
alegou inovação de fundamento jurídico para manter o indeferimento do indébito, de
modo que, uma vez atendida a intimação para demonstração das retenções, como
reconhecido pela autoridade fiscal, e tendo em conta as demais alegações veiculadas em
recurso voluntário, deve ser validado seu crédito (fls. 739/796).
[...]
O crédito pleiteado e os equívocos no preenchimento da DCTF, DIPJ e DIRF que
se discutem no presente PA, já foram exaustivamente analisados naquele processo administrativo
10120.000684/2003-98, inclusive com diligência realizada, razão pela qual, com o objetivo de
evitar decisões conflitantes relativamente ao mesmo direito creditório, e em obediência ao
Princípio da Segurança Jurídica adoto o voto proferido pela I. Conselheira Edeli Pereira Bessa,
no Acórdão no 1101-001.095:
A contribuinte informou em DIPJ, no ano-calendário 2001, a apuração de saldo
negativo de IRPJ no valor de R$ 1.752.659,08 composto pelas parcelas de R$
113.129,30 a título de IRRF, R$ 115.934,08 a título de retenções por órgãos públicos e
R$ 1.523.595,70 representado por estimativas mensais. Tais estimativas, segundo a
mesma DIPJ, foram apuradas nos meses de abril/2001 (R$ 680.415,64) e maio/2001
(R$ 843.180,06), sendo parcialmente reduzidas por deduções de IRRF e retenções de
órgãos públicos (R$ 2.408,29 e R$ 1.016,57 em abril/2001, e R$ 1.924,69 e R$
1.190,67 em maio/2001), restando saldos a pagar de R$ 676.990,78 em abril/2001 e R$
840.064,70 em maio/2001.
Durante o procedimento fiscal, a contribuinte informou que estes saldos a pagar de
estimativas não foram recolhidos, mas sim compensados com o saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário 1999. Contudo, referido crédito tratado nos autos do
processo administrativo no 10120.000481/0051, não estava vinculado àqueles débitos.
Assim sendo, e considerando também que a compensação alegada não foi informada em
DCTF, a autoridade fiscal excluiu aquelas parcelas da composição do saldo negativo,
observando que a ausência da declaração da compensação em DCTF não poderia ser
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.874 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2009-13

suprida porque ela era o instrumento hábil a permitir que a Receita Federal do Brasil
exercesse o necessário controle sobre as compensações tributárias.
Relativamente ao IRRF, a autoridade fiscal:
· Rejeitou comprovantes de retenção emitidos por pessoa jurídica do mesmo
grupo empresarial da interessada porque não apresentada a DIRF correspondente;
· Rejeitou comprovante de retenção de fl. 54 porque sem assinatura e sem
confirmação em DIRF;
Admitiu, assim, comprovadas retenções no valor total de R$ 51.862,32, relacionando à
fl. 137 as correspondentes fontes pagadoras e os valores por elas retidos.
Relativamente às retenções por órgão público, admitiu comprovada apenas a parcela
retida pela própria Receita Federal, em razão do comprovante de retenção apresentado,
e destacou a parcela de R$ 13.795,65 como passível de dedução no ajuste anual do
IRPJ.
A Turma Julgadora de 1a instância não admitiu as justificativas da interessada porque a
compensação de estimativas não foi informada em DCTF e os comprovantes de
retenção não estavam revestidos das formalidades exigidas pela Receita Federal.
Em recurso voluntário, a contribuinte indicou que as estimativas foram compensadas
com o saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2000, e que a matéria é tratada
nos autos do processo administrativo no 10120.901813/200618.
Como bem consignado na Resolução no 1102-00.027, o erro no preenchimento de
DCTF não tem o condão de afastar em definitivo o direito ao crédito decorrente do
recolhimento de estimativas para apuração do saldo negativo do exercício, contudo é
necessário a comprovação inequívoca da quitação das estimativas, o que apenas
poderia ser feito através de análise do processo administrativo n°
10120.901813/200618.
Em resposta à diligência requerida neste sentido, a autoridade fiscal informou que o
processo administrativo no 10120.901813/200618, encontra-se na 2a Turma Especial,
da 2a Câmara, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para julgamento de
Recurso Voluntário. Porém, em memoriais apresentados a esta Conselheira a
contribuinte noticiou que as estimativas em questão haviam sido homologadas por
crédito reconhecido naqueles autos. E, de fato, em exame aos seus autos digitalizados,
confirma-se que o despacho decisório ali expedido reconheceu à contribuinte direito
creditório correspondente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2000 no valor
original de R$ 1.433.915,85, e acolhendo a afirmação da contribuinte de que o teria
compensado com as estimativas de IRPJ devidas em abril e maio/2001, imputou aquele
crédito aos correspondentes débitos de R$ 676.990,78 e R$ 840.064,70, liquidando-os
integralmente
(fls.
153/155
e
173/173
do
processo
administrativo
no
10120.901813/200618), como consignado no dispositivo final da decisão:
No uso das atribuições previstas no artigo 243, II, do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB, aprovado pela Portaria MF n° 95,
de 30/04/2007 e com base no artigo 57 da IN/SRF n° 900, de 30 de dezembro de
2008, nos termos do relatório e fundamentação acima,
D E C I D O
a) RECONHECER o crédito a favor da pessoa jurídica BANCO BEG S/A,
CNPJ n° 01.540.541/000175, referente ao saldo negativo de IRPJ apurado no
ano-calendário de 2000, exercício de 2001, no valor original de R$ 1.433.915,85
(Um milhão, quatrocentos e trinta e três mil, novecentos e quinze reais e oitenta e
cinco centavos);
b) HOMOLOGAR as compensações, efetivadas pela contribuinte com o
indébito tributário reconhecido na alínea "a", até seu limite devidamente
atualizado pelos juros SELIC, dos débitos a seguir identificados, transcritos da
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.874 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2009-13

declaração firmada pelo sujeito passivo na fl. 144, débitos estes controlados por
intermédio do presente processo, após serem cadastrados no sistema Profisc:

Assim, tais valores devem ser integrados ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário 2001, em discussão nestes autos.
Quanto às retenções na fonte, a recorrente invocou o princípio da verdade material,
observou que o prazo para retificação das DIRF já havia expirado, e asseverou que a
retenção de R$ 109.328,22 promovida pelo INSS está provada nos autos (fls. 312/314,
nas quais consta o correspondente informe de rendimentos, acompanhado de ofício
expedido em 05/06/2002, totalizando a retenção sob código 6188 em R$ 345.533,14,
seguida de demonstrativo que atribui ao IRPJ a parcela de R$ 109.328,22). Mencionou
que a retenção no valor de R$ 57.678,01 impõe retificação de ofício porque não constou
dos informes fiscais entregues pelo Contribuinte, agora juntando o informe de
rendimento emitido por BEG –Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (fl.
315). Por fim, informou que ainda busca a comprovação de retenções promovidas por
Cibrasec Cia. Brasileira de Securitização, mas observa que o Fisco pode verifica-las por
meio da DIRF.
Na Resolução no 110200.027 a Conselheira Relatora Silvana Rescigno Guerra Barreto
consignou que:
Por outro lado, a glosa do IRRF decorrente da ausência de assinatura do Ofício do
INSS trazido fls. 230/231 e 312/313 e da não comprovação do recolhimento do imposto
pela BEG Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (fl. 315) demonstram ser
possível que tais tributos tenham sido recolhidos
Em homenagem ao princípio da verdade material e em decorrência de indícios que
tornam possível terem sido quitadas as estimativas que compõem o saldo negativo a ser
compensado e terem sido retidos e recolhidos o IRRF, proponho a conversão do feito
em diligência a fim de que autoridade fiscal averigue a veracidade de tais informações.
A autoridade fiscal encarregada da diligência intimou a contribuinte a apresentar
documentos que permitam averiguar a veracidade das informações constantes dos dois
documentos antes referidos (fl. 660).
Em resposta (fls. 661/733), a contribuinte afirmou a suficiência do informe de
rendimentos emitido por BEG Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda,
invocando o Parecer Normativo no 01/2002 acerca da responsabilidade da fonte
pagadora acerca dos valores retidos e não recolhidos. De toda sorte, juntou a
demonstração da declaração em DCTF e do recolhimento dos valores retidos pela fonte
pagadora.
Quanto às retenções sofridas em razão de serviços prestados ao INSS, observou que a
Instrução Normativa RFB no 119/2000 dispensa a assinatura ou chancela mecânica da
fonte pagadora nos informes de rendimento, e que nenhuma obrigação neste sentido foi
estabelecida na Instrução Normativa SRF/STN/SFC no 23/2001. Em caso de dúvida,
cumpriria ao Fisco exigir do INSS a confirmação da veracidade acerca dos documentos
apresentados pela interessada, invocando, neste sentido, o disposto no art. 29 do Decreto
no 7.574/2011.
Ao devolver os autos a este Conselho, a autoridade fiscal consignou que a contribuinte
não apresentara novos documentos, e acrescentou que ainda que tenha trazido aos autos
documentos suficientes para convalidar os valores de IRRF, como esgrime em sua
argumentação, o interessado não logrou comprovar o oferecimento à tributação das
referidas receitas de serviços prestados ao INSS, bem como dos rendimentos de juros
sobre o capital próprio pagos pela BEG DTVM (fls. 736/737).
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.874 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2009-13

Cientificada, a interessada anotou que pouco precisa ser dito quanto ao desacerto das
conclusões da fiscalização no atendimento à diligência, pois restou confirmado que o
fundamento jurídico que havia sido utilizado pela DRJ para indeferir as compensações
não se sustenta. Isso porque a DIORT foi preclara em afirmar que o contribuinte
comprovou as retenções de IRRF. No mais, pede que seja desconsiderada a inovação de
fundamento jurídico apresentada para manter o indeferimento.
Quanto à retenção de R$ 57.658,01, promovida por BEG Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários Ltda, importa inicialmente observar que foram, sim, juntados
elementos novos aos autos, correspondentes à declaração, em DCTF, pela fonte
pagadora, do imposto retido em razão do pagamento de juros sobre o capital próprio à
interessada. O documento de fl. 726 indica que o débito teria sido liquidado mediante
compensação tratada no processo administrativo no 10120.000486/0074, e os
documentos subseqüentes evidenciam o correspondente pedido de compensação e
petição da contribuinte acerca da quitação deste e de outros débitos em 30/09/2002 com
benefícios de anistia (fls. 727/730). Assim, não subsistem dúvidas quanto à retenção
sofrida pela interessada.
Com referência à retenção de R$ 109.328,22, promovida pelo INSS, a contribuinte bem
expõe que a legislação não exige a assinatura no comprovante de retenção e, desde antes
ele já havia sido acompanhado de Ofício expedido por aquela entidade. Por sua vez,
tratando-se de instituição financeira, a contribuinte necessariamente presta serviços de
arrecadação tributária ao INSS, bem como à Receita Federal, e o demonstrativo de fl.
733, também antes já apresentado, evidencia que o mesmo cálculo foi aplicado para
determinação da retenção de imposto de renda passível de dedução na apuração do
ajuste anual do ano-calendário 2001. Assim, à semelhança das retenções promovidas
pela Receita Federal, as retenções promovidas pelo INSS também devem ser admitidas
se nada nos autos pode infirmá-las.
E, quanto à comprovação de que os rendimentos correspondentes a ambas as retenções
foram oferecidos à tributação, trata-se de matéria já superada pela autoridade fiscal que
primeiro analisou o indébito, na medida em que outras retenções de mesma natureza
foram admitidas sem qualquer confrontação com os correspondentes rendimentos
oferecidos à tributação pelo sujeito passivo.
Diante de tais circunstâncias, a confirmação da retenção de R$ 57.658,01 é suficiente,
apenas, para confirmar outra parcela da retenção originalmente indicada no ajuste anual,
no valor total de R$ 113.129,30, e não alcança quaisquer parcelas deduzidas na
apuração de estimativas. Já a confirmação da retenção de R$ 109.328,22 enseja a
confirmação integral das retenções indicadas no ajuste anual e na apuração de
estimativas. Em resumo, restam confirmadas as seguintes parcelas que integram o saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2001:

Recorde-se, por fim, que a contribuinte alegou que ainda buscava comprovação de
retenções promovidas por Cibrasec Cia. Brasileira de Securitização, mas pretendeu ser
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.874 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2009-13

dispensada do ônus probatório que a lei lhe impõe asseverado que o Fisco poderia
confirmar as retenções por meio de DIRF. Como demonstrado pela autoridade fiscal, a
dedução está condicionada à apresentação dos comprovantes de retenção, e
eventualmente pode-se admitir que a contribuinte apresente elementos substitutivos
extraídos de sua escrituração, o que não se verificou no presente caso.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso voluntário, para elevar o direito creditório reconhecido à contribuinte de
R$ 65.657,97 para R$ 1.744.717,13, e determinar sua imputação às compensações por
ela promovidas.
Conforme se consegue verificar, já se obteve decisão deste CARF relativo ao
mesmo direito creditório em discussão nos presentes autos, razão pela qual, em observância ao
Princípio da Segurança Jurídica deve ser refletido nos presentes autos.
Naquele PA foi reconhecido o crédito de R$ 1.744.717,13, que visava compensar
débitos no valor de R$ 46.458,21. No presente processo, o débito que se pretende compensar é
no valor de R$ 15.599,29 o que, em tese, restaria crédito suficiente a ser utilizado para
homologar o presente PER/DCOMP.

Pelo exposto, voto por dar parcial provimento para, aplicando o resultado do PA
10120.00684/2003-98, reconhecer o direito creditório no montante integral de R$ 1.744,717,13,
devendo a autoridade fiscal ao liquidar averiguar a disponibilidade do crédito para homologar a
compensação até o limite disponível.

Lucas Esteves Borges

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital